Tribunal: TJDFT
Processo: 0754794-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. VIA ADEQUADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. NOTIFICAÇÃO. EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAR A PARTE. NÃO EFETIVAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE.
1. A ação de declaratória é cabível para pleitear a nulidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA, mesmo na hipótese em que previamente tenha sido ajuizada execução fiscal ou em momento posterior, conforme entendimento pacífico do egrégio Superior de Justiça. Precedentes.
2. O art. 11, § 3o, da Lei 4.567/2011, que regulamenta o procedimento administrativo fiscal, autoriza a notificação da parte por edital. No entanto, o Conselho Especial da egrégia Corte, na arguição de inconstitucionalidade n° 2017 00 2 0118534, acórdão 1069243, julgada em 12.12.2017, embora tenha proclamado a constitucionalidade da referida norma, conferiu-lhe interpretação sistemática para assentar que, se a decisão causar prejuízo ao administrado, deve proceder à intimação por via postal ou por meio eletrônico, somente sendo autorizado a sua efetivação por edital, se não obtiver êxito.
3. A notificação dando ciência do débito foi devolvida com a observação “desconhecido”. Contudo, conforme se extrai do processo de execução fiscal (0044252.77.2014.8.08.0018), o mandado de citação, que foi remetido para o mesmo endereço, não foi cumprido, porquanto insuficiente.
4. Diante de tal circunstância, foram empreendidas várias diligências na execução fiscal, junto ao INFOSEG, a base de dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda e a do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, do Serviço Consulta de Condutor, a base de dados do Getran e do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF e logrou localizar o endereço correto da devedora, no qual foi devidamente citada.
5. Verifica-se que no procedimento administrativo, diante de uma única diligência infrutífera, efetivada em endereço duvidoso, o apelante não adotou outras providências para localizar a apelada, conforme diligentemente agiu na execução fiscal.
6. A alegação de que a parte tinha o dever de manter atualizado o seu cadastro fiscal não procede, visto que não se trata de dívida tributária, mas de reposição ao erário.
7. Em razão da inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, a nulidade da CDA é medida que realmente se impunha.

8. Negou-se provimento ao recurso.